Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-52.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-52.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 46.201.083/0018-26 (EMBARGANTE), RODRIGO CERIGATO USO - CPF: 362.448.318-88 (ADVOGADO), JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 718.762.781-53 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), CRISTINA DE ARRUDA MATARAZZO - CPF: 272.974.588-21 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 46.201.083/0018-26 (EMBARGADO), CRISTINA DE ARRUDA MATARAZZO - CPF: 272.974.588-21 (ADVOGADO), RODRIGO CERIGATO USO - CPF: 362.448.318-88 (ADVOGADO), JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 718.762.781-53 (EMBARGANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando a manutenção de plano de saúde coletivo pelo prazo de 2 anos e condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão do cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário em tratamento contínuo para sequelas de Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à impossibilidade de migração para plano individual/familiar, considerando que a operadora não comercializa tais modalidades; e (ii) analisar a forma correta de atualização das verbas condenatórias, à luz do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à migração para plano individual/familiar, pois o acórdão estabeleceu alternativas para o beneficiário após o período de manutenção do plano, contemplando expressamente a possibilidade de "inclusão em novo plano coletivo", sem impor à operadora a obrigação de oferecer produto que não comercializa.
4. Configura-se omissão quanto aos critérios de atualização monetária, pois o acórdão determinou cumulação de IPCA e Taxa SELIC, contrariando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, segundo o qual a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando juros moratórios e correção monetária, vedando-se sua cumulação com outros índices.
5. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de sua vigência, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o novo regime legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
"1. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização, sob pena de bis in idem. 2. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissões quanto à impossibilidade de migração para plano individual/familiar e quanto à forma de atualização das verbas condenatórias.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo integralmente a sentença que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescida de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, bem como determinou a manutenção do plano de saúde contratado pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.

Nos embargos apresentados (id. 354084388), o embargante afirma que o acórdão foi omisso em dois pontos. Primeiramente, quanto à determinação de "
posterior migração para plano individual ou familiar
", argumentando que "
a operadora de saúde embargante não comercializa planos de saúde nas modalidades individual ou familiar, operando estritamente com planos coletivos. Assim, não se pode compelir a operadora a ofertar produto que não consta em sua carteira de vendas
". Sustenta que tal entendimento encontra amparo no art. 3º da Resolução CONSU n.º 19/1999, que dispõe que "
as operadoras que não comercializam planos individuais estão desobrigadas de oferecê-los em casos de sucessão ou migração
".

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à atualização das verbas condenatórias, alegando que "
ao determinar a incidência de IPCA somada à SELIC, o julgado acaba por remunerar a mora e corrigir a moeda duplamente em períodos sobrepostos
". Invoca precedentes do STJ, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.368, para sustentar que "
por possuir natureza híbrida, englobando tanto a remuneração do capital quanto a recomposição inflacionária, a incidência da SELIC veda a cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de inaceitável bis in idem
".

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos para: a) reconhecer que a embargante não comercializa planos individuais/familiares e, consequentemente, decotar do acórdão a determinação de "posterior migração para plano individual ou familiar"; b) determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias; c) enfrentar expressamente os arts. 3º da Resolução CONSU n.º 19/1999, art. 406, § 1º do CC, além dos arts. 926, 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (id. 356483351), o embargado
JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO
alegou que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, buscando rediscutir o mérito da decisão. Quanto à primeira alegação de omissão, argumenta que "
pela hermenêutica extraímos que acaso a embargada não oferte o plano, ela deve incluir o segurado em outro que oferte, tendo em vista que esse está em tratamento contínuo e não pode de forma alguma ser interrompido
". Sobre a segunda alegação, sustenta que também constitui mera rediscussão de mérito. Por fim, requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação de multa por embargos protelatórios.

Certidão (id. 356783864) informa que decorreu o prazo legal sem que o embargado
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.
apresentasse manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissões quanto à impossibilidade de migração para plano individual/familiar e quanto à forma de atualização das verbas condenatórias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

"

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com restabelecimento de plano de saúde, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e determinando a manutenção do plano de saúde contratado pelo prazo máximo de 2 anos, após demissão sem justa causa do autor, que necessita de tratamento contínuo para sequelas de Covid-19.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da estipulante e da operadora do plano de saúde; (ii) analisar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiário em tratamento médico contínuo; e (iii) examinar a configuração de danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir
3. A estipulante detém legitimidade passiva quando participa da relação jurídica objeto da demanda, especialmente quando a negativa de cobertura decorre de conduta articulada entre ela e a operadora do plano de saúde, com reflexo direto na prestação do serviço contratado, estabelecendo-se responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
4. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo, ainda que formalmente válido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.082, que determina a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.
5. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico contínuo configura dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 8.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A estipulante e a operadora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido de plano de saúde coletivo. 2. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário em tratamento médico contínuo, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, alínea b, 13, III, 30, § 1º, e 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp 1.842.751); TJ-MT, Apelação Cível nº 10021578820248110006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10009835620248110002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/09/2025."

Passo à análise das alegações do embargante.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, o embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) quanto à impossibilidade de migração para plano individual/familiar, por não comercializar tais modalidades; e (ii) quanto à forma de atualização das verbas condenatórias.

Quanto à primeira alegação, verifico que não há propriamente uma omissão a ser sanada. O acórdão, ao determinar "
posterior migração para plano individual ou familiar,
ou inclusão em novo plano coletivo, com aproveitamento das carências já cumpridas
", estabeleceu alternativas para o beneficiário após o período de manutenção do plano pelo prazo de 2 (dois) anos. A expressão "ou inclusão em novo plano coletivo" evidencia que o acórdão contemplou a possibilidade de a operadora não oferecer planos individuais ou familiares.

A redação adotada no acórdão é clara ao estabelecer uma alternativa não impondo à operadora a obrigação de oferecer produto que não comercializa. Assim, caso a embargante não comercialize planos individuais ou familiares, deverá possibilitar a inclusão do beneficiário em novo plano, com aproveitamento das carências já cumpridas, em conformidade com a legislação aplicável.

Não há, portanto, necessidade de integração do julgado neste ponto, pois a decisão já contempla a situação apontada pelo embargante.

Quanto à segunda alegação, referente à forma de atualização das verbas condenatórias, assiste razão ao embargante. O acórdão, ao manter a sentença, determinou que a indenização por danos morais fosse acrescida de juros pela Taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Ocorre que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.368, "
a Taxa SELIC é composta por juros moratórios e correção monetária, de modo que sua aplicação não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização, sob pena de bis in idem
".
Ademais, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, houve alteração no regime de atualização monetária e juros moratórios, estabelecendo-se nova sistemática que deve ser observada.

Assim, reconheço a omissão apontada e acolho parcialmente os embargos para esclarecer que a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, considero-o atendido pela fundamentação exposta, que abordou expressamente as questões suscitadas pelo embargante, inclusive com menção aos dispositivos legais invocados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para esclarecer que a atualização monetária e os juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de sua vigência, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026